Tribunal: TJES
Processo: 0039367-04.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039367-04.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH SANTOS SCHAYDER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO. IRRELEVANTE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA LICENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição. 2. Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: MARGARETH SANTOS SCHAYDER

APDO.: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Margareth Santos Schayder em face da Sentença reproduzida às páginas 13-17 (volume 02 dos autos digitalizados), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Ordinária proposta pela ora Apelante em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (páginas 21-47) a Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) o pedido autoral é alusivo a “tempo de contribuição” e não a “tempo de serviço”, como constou no
decisum
recorrido; (ii) a despeito de sua licença sem vencimentos, pagou contribuição previdenciária por exigência legal.

Contrarrazões às páginas 52-71 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor Osvaldo, boa tarde. O senhor está representado o apelante, não é isso? Então, o senhor tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, o doutor Osvaldo representa?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O apelante.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

O apelante?

*

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Pois não, doutor Oswaldo?

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Pois não, Excelência.

Represento a senhora Margarete Santos Schreiber na condição de apelante de uma decisão sentencial que não reconheceu o direito de computar para efeito de aposentadoria no âmbito do regime próprio de Previdência do Estado, um período em que ela esteve de licença sem vencimento, mas a lei à época obrigava a contribuir pela parte dela e pela parte integral do Estado.

Estamos falando de um período entre 18/8/ 93 a 17/8/97. Antes de entrar nas fundamentações, eu quero ler o dispositivo legal que obrigava a contribuir, mantinha assegurada em licença sem vencimento, ou segurado que assim desejasse, vinculado ao regime de Previdência, obrigando-os a contribuir para o regime próprio.

Dizia, porque eu disse no passado aqui? Porque o artigo 106 da lei 46 sofreu várias alterações, passando de 4 para 3 anos de licença sem vencimento, como possibilidade, e depois ao final para 10 anos, podendo ser prorrogado esses períodos iniciais.

Mas nesta época que a licença sem vencimento era autorizada pelo Estado, existia a norma do parágrafo 6º do artigo 146 que dizia, e eu estou lendo a norma vigente, no período de 94 a 97, porque a Lei Complementar 46 é de janeiro de 94.

Nós temos aí um período para trás que eu teria que identificar se a lei anterior tinha essa obrigação também, creio que tinha, dado que essa situação de Previdência não sofreu grandes alterações no ciclo de 98 para trás, para frente sim.

O que dizia o parágrafo 6º? O servidor público estável, licenciado na forma deste artigo, continuará como segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, cabendo-lhe recolher as contribuições devidas junto à entidade referida. Esta era a norma vigente de 94 a 97, que é o período que eu estou colocando aqui.

Preciso esclarecer que essa norma só foi revogada em abril de 2004 pela lei complementar 282, que vedava a contribuição do segurado em licença sem vencimento, e essa norma da lei complementar 282 teve vigência até 2016, porque em 2016 o Instituto volta a permitir contribuição nesta condição, sendo contado para efeito de aposentadoria.

Muito bem.

O que nós estamos defendendo, Excelências, neste caso concreto? É que há uma jurisprudência, e também a doutrina, confirma que tempo de contribuição, tempo de serviço, ele deve ser qualificado, computado à luz da lei da época em que ele está sendo colocado. Nós estamos falando de tempo de serviço aqui, prestação. Estamos falando aqui de contribuição, ou seja, verteu a contribuição no período de 93 a 97.

E neste caso, qual é a tese que o instituto alega para não contar? Deixar de contar depois de 2004? É que não poderia ser contado o tempo ficto. O que era tempo ficto na compreensão da doutrina e da jurisprudência? Se não há trabalho e não há contribuição. Se há trabalho e não há contribuição, há tempo ficto. Só não é ficto se houver contribuição e trabalho.

Só que essa tese só se aplica a partir da Emenda Constitucional 20, que passou a exigir contribuição nesse assentido. Só que está própria tese que está na ideia da Emenda Complementar 20 foi sendo reanalisada à luz das legislações existentes no País inteiro. Porque o que ocorre quando alguém sai de licença no Regime próprio? Nós sabemos que o regime próprio era um regime melhor do que o Regime Geral. Só saía de licença, ia trabalhar, fazer qualquer coisa, ninguém sai de licença para fazer nada, ele sai de licença para fazer um trato pessoal. Ele pode trabalhar, ele pode fazer uma contribuição de qualquer forma para o Regime Geral de Seguridade Social, e aí contribuía sobre o salário-mínimo.

Só que a Constituição diz que o tempo de contribuição de um regime pode contar no outro, ai ele trazia uma certidão de tempo de contribuição, dez anos contribuindo sobre o salário-mínimo e averbava no Estado. E o regime próprio era obrigado a aceitar.

Entretanto, vários regimes próprios e o nosso Regime Próprio, e eu posso confessar que tenho parte de responsabilidade com dessa contribuição porque ela é de 2004 e eu estava no Estado nessa época, ajudei a fazer essa lei.

Então, acho que errei lá atrás, porque o direito de contar o tempo de contribuição, ele está vinculado à Constituição, pode trazer certidão de um regime e averbar no outro e ele conta da mesma forma e dá o direito da aposentadoria, que a pessoa teria de direito no caso concreto, integral e com paridade. Estamos falando de uma pessoa que entrou no Regime de Previdência lá atrás.

Então os regimes próprios de previdência passaram a garantir aquela norma que existia no passado, ou seja, você se mantém vinculado ao regime próprio desde que contribuindo. Isso era exatamente para assegurar, dar segurança previdenciária para o segurado.

Então estamos defendendo aqui, Excelências, que esse período de 93 e 97 tinha lei obrigando-o contribuir e ela contribuiu nesse período. Não há dúvidas sobre essa discussão.

Muito bem, colocado esse contexto, eu queria trazer para Vossas Excelências como oTribunal tem enfrentado isso. O nosso Tribunal, o Tribunal Superior, inclusive, o Tribunal de Contas.

O Município da Serra tinha uma legislação igual a essa no Estado e ele não fez reforma, mas ele passou a não aplicar a norma, passou a não aplicar a norma. Houve uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, produzida no processo TC 7531/2013, e o Tribunal de Contas entendeu que o tempo de licença sem vencimento computado para fins de aposentadoria como tempo de contribuição, possibilidade desde que sejam recolhidas as contribuições pertinentes, correspondentes. Então o Tribunal de contas entendeu e a Serra voltou a fazer a sua

sua exigência de contar o tempo desde que tinha contribuído. Só que como passou um período, entendendo que não podia contar, o que os segurados fizeram? Como ocorreu no Estado? Deixou de contribuir.

Só que eles começaram a discutir o entendimento de que, naquele período que tinha para trás, antes de 1998, que não houve contribuição, não deveria ser considerado tempo de serviço e não tempo de contribuição, que não existia. E que a Emenda Constitucional XX, no seu artigo 4º, diz que o tempo de serviço anterior será contado como tempo de contribuição.

Então, os advogados, especialmente na Serra, que é o caso que eu tenho aqui na jurisprudência, entenderam de fazer, tentar contar esse tempo, mesmo sem contribuição.

Nos dois casos que analisamos aqui, para trazer na jurisprudência, um que foi julgado em 5/12/2003, Relatoria da Eminente Desembargadora Elizabeth Lordes, em substituição ao William Couto Gonçalves, à época, concluiu, aqui o sentido é o contrário, tinha que contribuir, não contribuiu, e queria contar.

O que o Tribunal decidiu? Vou ler o que nos interessa aqui: o recolhimento de contribuição previdenciária, mesmo que no período de licença, e ainda que sem remuneração, apresenta-se como condição
sine qua non
para fins de contagem do tempo de contribuição. Queria-se contar tempo sem contribuição.
A jurisprudência disse que tinha. Isso foi julgado em 2013.

Tem um julgado agora, de 2019, julgado em 28 de 5 de 2019, Relatoria da Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Mesmo assunto, mesma causa de pedir, o mesmo conflito, na Serra também.

Concluiu Sua Excelência, sob esse prisma, concluiu o que nos interessa. Sob esse prisma, tratando-se de servidor afastado, ou licenciado temporariamente para exercício de cargo efetivo, para exercício do cargo efetivo, somente contará respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do presente ente.

Então, o que eu estou tentando mostrar para Vossas Excelências? Nós não estamos pedindo aqui para contar tempo sem contribuição. Não estamos pedindo aqui, não estamos discutindo aqui a ideia do tempo ficto, porque é de 93 a 97 e as legislações, porque eu não entrei aqui na lei complementar 406, numa lei anterior a 93, que era a lei do regime próprio, que também fazia obrigação de contribuir, regime próprio do Estado. Eu só não quis usar aqui a expressão de que a lei, o estatuto do servidor anterior a 2003 também obrigava. Eu não falei isso porque eu não conheço a lei, não estou com ela em condições de aprofundar.

O que nós temos, Excelência, aqui é isso. O que quê tem? É tempo ficto ou não é tempo ficto? Essa discussão, ao nosso ver, está vencida, porque a legislação dizia que contava o tempo, que ele estava vinculado ao regime próprio de Previdência, mandava contribuir com as duas parcelas, a do empregado do servidor e a do ente público, no período em questão, 93 e 97, de 2003 a 2016 não havia essa possibilidade, só que em 2016 o próprio Estado voltou com essa norma para a lei 282, artigo 44, “b”, dizendo que o servidor em licença sem vencimento poderia pagar. A única coisa que mudou do anterior é que lá atrás era obrigado, era obrigado e agora é facultativo.

E o caso concreto, para encerrar, que é mais triste ainda, a servidora, essa servidora, à época, deixou de pagar algumas contribuições todo mês. O quê fez o Instituto? Ajuizou uma ação de execução contra ela, ela tinha uma obrigação, incluiu em divida ativa, foi lá e fez e ela foi obrigada judicialmente a pagar.

Então, assim, pagou, teve o tempo de contribuição e agora na hora de contar, e nós estamos falando aqui de 93 a 97, é um tempo muito importante na vida previdenciária das pessoas.

Então, por essas razões, excelência, é que nós achamos que tem fundamento para que a Câmara possa reformar a sentença de piso.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado e concedo a palavra ao relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Obrigado, Senhor Presidente.

Também consulto aqui ao doutor Osvaldo Hulle, que se podemos dispensar a leitura do relatório.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Sem problema, Excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-Passo a leitura do voto

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Margareth Santos Schayder,

servidora pública estadual, ajuizou Ação Ordinária em face do Instituto de Previdência dos

Servidores

do

Estado

do

Espírito

Santo

(IPAJM)

com

a

finalidade

específica

de:

“
(...)

obter

o

reconhecimento

judicial

do

direito

à

contagem

do

tempo

de

contribuição,
para

fins

de

aposentadoria,
do

período
de

18.08.1993
à

17.08.1997, em que a Autora esteve em licença sem vencimento e verteu

contribuição para o regime de previdência estadual, conforme entendimento

jurisprudencial e da doutrina de que o tempo de serviço/contribuição deve ser

apurado

e

computado
observando-se
o

princípio
tempus
regit

actum
,

prevalecendo

a

lei

vigente

à

época

da

prestação

dos

serviços,

na

hipótese,

a

Lei nº 4.006/87, a LCE 46/94 e LCE nº 109/97, anteriores à EC nº 20/98.”

(Página 03

do volume

01, parte

01, dos

autos digitalizados).

Após

o

regular

trâmite

do

feito,

o

MM.

Juiz

a

quo

proferiu

a

Sentença

reproduzida

às

páginas

13-17

(volume

02

dos

autos

digitalizados),

na

qual

julgou

improcedente o pedido inserto na petição inicial com base, em resumo, nos seguintes

fundamentos:

“
Segundo dispunha o art. 43 da Lei Complementar nº 109/97, vigente à época

da

licença

sem

vencimento

gozada

pela

Autora,

‘
os

servidores

legalmente

autorizados

ao

afastamento

do

exercício

de

seus

respectivos

cargos,

em

qualquer das hipóteses que determine a suspensão da remuneração, efetuarão

o

recolhimento
de

suas

contribuições
ao

IPAJM,
até

o

quinto
dia

útil

subsequente

ao

mês

de

competência,

sujeitando-se

às

penalidades

previstas

no §2º do art. 40, desta Lei
’.

Por

força

do

dispositivo

legal

acima

transcrito,

fora

exigido

da

Autora

o

recolhimento

de

contribuições

previdenciárias

durante

o

período

de

licença

sem vencimento.

Contudo, é mister consignar que a referida norma não cuidou de afirmar que o

período licenciado deveria ser considerado para fins de aposentadoria, sendo

certo

que,

se

essa

fosse

a

intenção

do

legislador,

ele

teria

consignado

expressamente, como

o fez

em diversas

outras ocasiões.

(...).

Assim sendo, considerando o regramento normativo vigente à época da licença

sem

vencimento

gozada

pela

Autora

(anterior

ao

ano

de

1998)

diante

da

ausência de previsão expressa, não há como conferir interpretação à norma no

sentido

de

que

o

período

licenciado

deveria

ser

considerado

para

fins

de

aposentadoria em virtude do pagamento de contribuições pecuniárias, como

pretende a Requerente.

(...)

Feitas

as

considerações,

tenho

que

não

há

como

computar

o

período

de

licença

não

remunerada
gozada

pela

Requerente
para

efeitos

de

aposentadoria,

porquanto

neste

período

não

houve

efetiva

prestação

de

serviço pelo servidor, mormente diante da ausência de norma expressa acerca

da

temática,

de

modo

que

a

improcedência

da

ação

é

medida

de

rigor.”

Inconformada

com

a

conclusão

externada

na

Sentença,

a

Autora,

ora

Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 21-47), no qual alega que o
decisum

deve ser reformado porque o Magistrado
a quo
partiu de premissa equivocada ao

considerar

que

a

discussão

havida

nos

autos

diz

respeito

a

“tempo

de

serviço”,

quando

na

verdade o que se defende é o direito a contar, para fins de aposentadoria, do tempo de

efetiva

contribuição

previdenciária

(“tempo

de

contribuição”).

Alega, ainda, que nada obstante tenha ficado afastada do serviço em gozo de

licença

sem

remuneração,

recolheu,

em

todo

o

período

de

licença,

as

respectivas

contribuições previdenciárias, de modo que, por esta razão, teria o direito de contar o

aludido período (“tempo de contribuição”) para fins de aposentadoria - como, sustenta, já

teria admitido o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este egrégio Tribunal de

Justiça

(TJES).

Nada

obstante,

contudo,

os

verdadeiramente

substanciosos

argumentos

suscitados nas razões recursais,
data maxima venia
, a conclusão contida na Sentença é

semelhante

àquela

que

recentemente

adotei

em

julgado

cujo

Acórdão

restou

assim

ementado:

APELAÇÃO

CÍVEL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

PRINCÍPIO

DA

LEGALIDADE.

LICENÇA

PARA

TRATO

DE

INTERESSE

PARTICULAR.

HIPÓTESE

INAPTA

A

CONTAR

PARA

EFEITO

DE

APOSENTADORIA

E

DISPONIBILIDADE.

INVIABILIDADE

DE

CONTAGEM

DE

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO

FICTÍCIO.

RECURSO

DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição

Federal,

bem

como

da

Lei

Complementar

nº

46/94,

que

a

concessão

da

aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do

serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o

cômputo de tempo ficto de contribuição. 2.
Não tendo o Apelante laborado

durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses

particulares,
inviável
a

contagem
desse
interregno
para fins
de

aposentadoria,
ainda
que
tenha
contribuído
para
o

instituto
de

previdência ao qual estava vinculado
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,

Classe:

Apelação

Cível,

024200053163,

Relator:

ARTHUR

JOSÉ

NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de

Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022). (Sem grifo

no original).

O

entendimento

constante

no

julgado

ora

mencionado

também

foi

adotado,

dentre

outros,

nos

seguintes

arestos

deste

TJES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

AVERBAÇÃO

DE

TEMPO

DE

SERVIÇO.

PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS

PARTICULARES.

AUSÊNCIA

DE

EFETIVO

EXERCÍCIO

DO

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

DE

APELAÇÃO

CONHECIDO

E

PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 40, §9º da

Constituição Federal, conforme redação dada pela EC n. 20/98, o tempo de

contribuição deve ser contado para fins de aposentadoria, decerto que a norma

prevista

no

art.

40,

§10

da

Carta

Magna,

incluído

pela

citada

emenda

constitucional, é clarividente ao estabelecer que “a lei não poderá estabelecer

qualquer

forma

de

contagem

de

tempo

de

contribuição

fictício”.

Assim,

é

possível

concluir

que,

para

fins

de

aposentadoria

pelo

Regime

Próprio

de

Previdência Social, o tempo de contribuição deve ser acompanhado do efetivo

exercício

do

serviço

por

parte

do

servidor

público.

2.

A

LCE

n.

46/94

explicitamente elenca os afastamentos e as ausências que podem ser

considerados como efetivo serviço, por intermédio de seu artigo 166, não

estando

a

licença

para

tratamento

de

assuntos

particulares

inserida

nesse
rol;
de

igual
maneira
o

art.
169
do

mesmo
diploma
legal

intencionalmente deixa de listar a licença para tratamento de assuntos

particulares
como
evento
que

possa
ser

contado
para
efeito
de

aposentadoria.

3.

In

casu,

em

que

pese

tenha

contribuído

para

o

regime

de previdência pelo período compreendido entre 2000 e 2003, o que fora

suficiente

para

manutenção

do

status

de

segurada,

a

servidora

não

esteve

em

efetivo

exercício

do

serviço,

porquanto

licenciada

para

tratamento de assuntos particulares
. 4. Recurso de apelação conhecido e

provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível /

Remessa

Necessária,

0009504-28.2020.8.08.0035,

Relator:

RAPHAEL

AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de

Julgamento: 16/03/2023). (Sem

grifo no original).

APELAÇÃO

DIREITO

PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO

DURANTE

O

GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO

FICTÍCIO

IMPOSSIBILIDADE

DE

CÔMPUTO

PARA

FINS

DE

APOSENTADORIA

INTELIGÊNCIA

DO

ARTIGO

40,

§

10,

DA

CONSTITUIÇÃO

DA

REPÚBLICA

RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

1.

A

Constituição

da

República,

em

seu

artigo

40,

§10,

com

redação

conferida

pela

Emenda

nº

20/98,

estabelece

a

impossibilidade

da

legislação

prever

qualquer

modalidade

de

contagem

de

tempo

de

contribuição

fictício

para

fins

de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de

serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não

remunerada. 2.
Irrelevante que no caso concreto a servidora, já no período

de

licença,

tenha

contribuído

por

um

ano

para

o

regime

próprio

de

previdência, cuja possibilidade de ressarcimento desafia ação própria
. 3.

Recurso

conhecido

e

improvido.

(TJES,

Classe:

Apelação,

048140034603,

Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no

Diário: 28/03/2019). (Sem grifo

no original).

APELAÇÃO.

DIREITO

PREVIDENCIÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO

DURANTE

O

GOZO DE LICENÇA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CARACTERIZAÇÃO

DE

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO

FICTÍCIO.

IMPOSSIBILIDADE

DE

CÔMPUTO

PARA

FINS

DE

APOSENTADORIA.

INTELIGÊNCIA

DO

ARTIGO

40,

§

10,

DA

CONSTITUIÇÃO

DA

REPÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Após detida análise dos autos
,

tem-se que o pleito da Apelante não comporta acolhimento, porquanto a

nova
ordem
jurídica
constitucional,

vigente

desde

a

Emenda

Constitucional
20/1998,
veda

expressamente
no

artigo
40,

§10

da

Constituição

da

República,

a

contagem

de

tempo

de

contribuição

fictício
para

fins

de

aposentadoria

no

período

em

que

não

há

efetiva

prestação

de serviços
. II Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação

Cível,

024130191430,

Relator:

JORGE

DO

NASCIMENTO

VIANA,

Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da

Publicação no

Diário: 05/03/2021).

(Sem grifo

no original).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR

PÚBLICO ESTADUAL -

LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA TRATAR DE

ASSUNTOS

PARTICULARES

-

CONTAGEM

DO

TEMPO

DE

SERVIÇO

–

IMPOSSIBILIDADE

–

RECURSO

IMPROVIDO.

1.

O

servidor

público

estadual que estiver em gozo de licença não remunerada para tratar de

assuntos

particulares

não

possui

o

direito

à

contagem

do

tempo

de

serviço relativo ao período para fins de aposentadoria. Precedentes STF
,

STJ

e

TJES.

2.

A

hipótese

de

afastamento
para

trato

de

assuntos

particulares não é considerado como “efetivo exercício”, não estando

elencado

no

rol

do

inciso

VI,

do

art.

166

do

Regime

Jurídico

dos

Servidores deste Estado (Lei Complementar nº 46/94) - tampouco definido

em

norma

específica
.

3.

Recurso

improvido.

(TJES,

Classe:

Apelação,

024120158449,

Relator:

TELEMACO

ANTUNES

DE

ABREU

FILHO,

Órgão

julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data

da Publicação

no Diário:

31/03/2017).

(Sem grifo

no original).

Assim, em que pese a relevante argumentação desenvolvida pela Apelante

em suas razões recursais, a ausência de prestação de serviço pela Apelante no período

indicado

na

petição

inicial

-

quando

se

encontrava

em

licença

para

tratamento

de

assuntos particulares -, ainda que com a contribuição previdenciária vertida à Apelada na

ocasião, impossibilita a contagem deste intervalo para os efeitos de aposentadoria, haja

vista a vedação expressa da contagem de tempo de contribuição fictício prevista no art.

40,

§

10,

da

Constituição

Federal.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba

honorária

fixada

na

Sentença

para

15%

(quinze

por

cento)

do

valor

atribuído

à

causa.

É

como

voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, tem um ponto que me chamou atenção na exposição do doutor Osvaldo e, confesso, que me gerou uma certa dúvida, porque esse tempo em que houve contribuição, repito, pelo que entendi, seria anterior a Emenda 20.

Então, em virtude dessa situação específica, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARGARETH SANTOS SCHAYDER
em face da sentença constante às fls. 211/213, na qual o MM. Juiz
a quo
, em
ação ordinária
proposta em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Sustentou a apelante (fls. 216/242), em síntese, que no período em que permaneceu licenciada sem auferir vencimentos (1993 a 1997), foi compelida pelo apelado a recolher a respectiva contribuição previdenciária, motivo pelo qual considera fazer jus à contabilização do tempo de contribuição no referido intervalo, para fins de aposentadoria.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por desprover o recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 21-47), no qual alega que o decisum deve ser reformado porque o Magistrado a quo partiu de premissa equivocada ao considerar que a discussão havida nos autos diz respeito a “tempo de serviço”, quando na verdade o que se defende é o direito a contar, para fins de aposentadoria, do tempo de efetiva contribuição previdenciária (“tempo de contribuição”).

Alega, ainda, que nada obstante tenha ficado afastada do serviço em gozo de licença sem remuneração, recolheu, em todo o período de licença, as respectivas contribuições previdenciárias, de modo que, por esta razão, teria o direito de contar o aludido período (“tempo de contribuição”) para fins de aposentadoria - como, sustenta, já teria admitido o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Nada obstante, contudo, os verdadeiramente substanciosos argumentos suscitados nas razões recursais, data maxima venia, a conclusão contida na Sentença é semelhante àquela que recentemente adotei em julgado cujo Acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição. 2.
Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria,
ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200053163, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

[...]

Assim, em que pese a relevante argumentação desenvolvida pela Apelante em suas razões recursais, a ausência de prestação de serviço pela Apelante no período indicado na petição inicial - quando se encontrava em licença para tratamento de assuntos particulares -, ainda que com a contribuição previdenciária vertida à Apelada na ocasião, impossibilita a contagem deste intervalo para os efeitos de aposentadoria, haja vista a vedação expressa da contagem de tempo de contribuição fictício prevista no art. 40, § 10, da Constituição Federal
”.

Pois bem.

De início, ressalto que pedi vista dos autos para melhor analisar se a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que instituiu a proibição da contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10, da Constituição da República), para fins de aposentadoria, seria aplicável à apelante, que gozou de licença sem vencimentos entre os anos de 1993 a 1997.

Entretanto, verifica-se ser firme a jurisprudência no sentido de que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ e deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS
. 1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998. A qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 2.
No escólio de Hely Lopes Meirelles, " (...) a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera, a Lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10)
". ("direito administrativo brasileiro ", 39ª ED., atual. Por délcio balestero aleixo e José emmanuel burle filho. São Paulo: malheiros, 2013, pág. 517). 3. A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de "licença extraordinária" impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98). 4.
O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.
5. Recurso ordinário não provido. (STJ; RMS 47.718; Proc. 2015/0044024-7; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 14/12/2015)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
. 1. As contribuições previdenciárias possuem natureza jurídica tributária quanto a contagem do prazo prescricional, que se submete à lapso quinquenal incidente desde o efetivo recolhimento supostamente indevido. Precedentes do STJ. 2.
O servidor público estadual que estiver em gozo de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares não possui o direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período para fins de aposentadoria. Precedentes STF, STJ e TJES. 3. O servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Precedentes do STJ e do STF
. (TJES; APL 0048610-11.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2016; DJES 25/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO CIVIL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA COMPUTAÇÃO DO TEMPO FICTÍCIO (EM DOBRO), PREVISO NA LEGISLAÇÃO MILITAR ANTERIOR. ART. 40, § 10, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A LC 46/94, que regulamenta o regime jurídico único dos servidores públicos civis, não traz previsão acerca da possibilidade de contagem de tempo de serviço militar (não obrigatório) para fins de aposentadoria, mas no silêncio do estatuto dos servidores públicos civis estaduais quanto ao direito à contagem do tempo de serviço militar, deve-se admitir a aplicação da Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da união) e da Lei nº 8.213/91 (previdência comum), que possibilitam a referida contagem, nos arts. 100 e 55, respectivamente. Precedentes. 2. Apesar de entender possível a averbação do tempo de serviço militar para fins de aposentadoria no serviço público civil, esta não pode ocorrer em dobro, porque,
após o advento da EC 20/1998, que acrescentou o § 10 ao art. 40 da CF, não mais pode haver qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 3. Por mais que o tempo de serviço militar seja anterior à vigência da EC 20/98, isto não influi na conclusão alcançada, vez que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico (TJES, AC 024140296195, relator substituto: Raimundo siqueira Ribeiro, segunda Câmara Cível, julgamento: 25/09/2018, publicação: 03/10/2018); sendo certo que o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos (RMS 47.718/CE, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 03/12/2015, dje 14/12/2015). 4. Desta forma, tendo o pleito de averbação de tempo de serviço militar sido protocolizado perante o ipajm em 16/12/2002, posteriormente à vigência da emenda, e considerando que, à época, o autor ainda não tinha preenchido os requisitos para aposentadoria, não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico anterior, que possibilitava a contagem de tempo fictícia
. 5. Como se verifica da certidão de tempo de serviço acostada à exordial, o tempo de serviço militar, na forma simples, foi devidamente computado pela autarquia previdenciária, mas apenas não o foi em dobro, o que tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. 6. Forte em tais razões, merece ser mantida a sentença, no tocante à improcedência da pretensão autoral de averbação do tempo de serviço militar em dobro, inalterada, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0013895-45.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Na presente hipótese, a apelada ajuizou a demanda ora apreciada com o objetivo de obter o reconhecimento judicial do direito à contagem do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, não tendo, entretanto, laborado durante o período em que esteve de licença não remunerada, sendo inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência apelado, uma vez que é inadmissível a contagem de tempo de contribuição fictício, nos termos do mencionado art. 40, § 10º da Constituição da República, bem como do art. 19 da Lei Complementar nº 282/2004, o qual dispõe que
“é vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária”
, sendo certo que a eventual pretensão de ressarcimento das contribuições vertidas desafiaria o ajuizamento de ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A Constituição da República, em seu artigo 40, §10, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada.
2.
Irrelevante que no caso concreto a servidora, já no período de licença, tenha contribuído por um ano para o regime próprio de previdência,
cuja possibilidade de ressarcimento desafia ação própria
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003599-13.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

Entretanto, esta Quarta Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que
“a contribuição previdenciária prevista na Lei nº 46/1994 (artigo 164) é devida ainda que o servidor público esteja em licença para trato de interesses particulares/licença sem vencimentos, pois mantém o custeio da sua condição de segurado”
(TJES; APL-RN 0021767-58.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021), de modo que, em que pese a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição em comento, a apelada manteve a sua condição de segurada, pontuando o nobre Relator do voto supratranscrito que
“o benefício previdenciário não se exauria no direito à aposentadoria,
mas compreendia direitos referentes à saúde e à família, direcionados a sua manutenção, bem como tinha o fito de abarcar eventualidades que impossibilitassem o servidor de permanecer ou retornar as suas atividades habituais
”
.

Sendo assim, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos delineados pelo eminente Desembargador Relator, acompanho Sua Excelência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Também voto no sentido de acompanhar o eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039367-04.2016.8.08.0024

APELANTE: MARGARETH SANTOS SCHAYDER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Margareth Santos Schayder, servidora pública estadual, ajuizou Ação Ordinária em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) com a finalidade específica de:

“(...) obter o reconhecimento judicial do direito à contagem do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, do período de 18.08.1993 à 17.08.1997, em que a Autora esteve em licença sem vencimento e verteu contribuição para o regime de previdência estadual, conforme entendimento jurisprudencial e da doutrina de que o tempo de serviço/contribuição deve ser apurado e computado observando-se o princípio
tempus regit actum
, prevalecendo a lei vigente à época da prestação dos serviços, na hipótese, a Lei nº 4.006/87, a LCE 46/94 e LCE nº 109/97, anteriores à EC nº 20/98.” (Página 03 do volume 01, parte 01, dos autos digitalizados).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença reproduzida às páginas 13-17 (volume 02 dos autos digitalizados), na qual julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“Segundo dispunha o art. 43 da Lei Complementar nº 109/97, vigente à época da licença sem vencimento gozada pela Autora, ‘
os servidores legalmente autorizados ao afastamento do exercício de seus respectivos cargos, em qualquer das hipóteses que determine a suspensão da remuneração, efetuarão o recolhimento de suas contribuições ao IPAJM, até o quinto dia útil subsequente ao mês de competência, sujeitando-se às penalidades previstas no §2º do art. 40, desta Lei
’.

Por força do dispositivo legal acima transcrito, fora exigido da Autora o recolhimento de contribuições previdenciárias durante o período de licença sem vencimento.

Contudo, é mister consignar que a referida norma não cuidou de afirmar que o período licenciado deveria ser considerado para fins de aposentadoria, sendo certo que, se essa fosse a intenção do legislador, ele teria consignado expressamente, como o fez em diversas outras ocasiões.

(...).

Assim sendo, considerando o regramento normativo vigente à época da licença sem vencimento gozada pela Autora (anterior ao ano de 1998) diante da ausência de previsão expressa, não há como conferir interpretação à norma no sentido de que o período licenciado deveria ser considerado para fins de aposentadoria em virtude do pagamento de contribuições pecuniárias, como pretende a Requerente.

(...).

Feitas as considerações, tenho que não há como computar o período de licença não remunerada gozada pela Requerente para efeitos de aposentadoria, porquanto neste período não houve efetiva prestação de serviço pelo servidor, mormente diante da ausência de norma expressa acerca da temática, de modo que a improcedência da ação é medida de rigor.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 21-47), no qual alega que o
decisum
deve ser reformado porque o Magistrado
a quo
partiu de premissa equivocada ao considerar que a discussão havida nos autos diz respeito a “tempo de serviço”, quando na verdade o que se defende é o direito a contar, para fins de aposentadoria, do tempo de efetiva contribuição previdenciária (“tempo de contribuição”).

Alega, ainda, que nada obstante tenha ficado afastada do serviço em gozo de licença sem remuneração, recolheu, em todo o período de licença, as respectivas contribuições previdenciárias, de modo que, por esta razão, teria o direito de contar o aludido período (“tempo de contribuição”) para fins de aposentadoria - como, sustenta, já teria admitido o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Nada obstante, contudo, os verdadeiramente substanciosos argumentos suscitados nas razões recursais,
data maxima venia
, a conclusão contida na Sentença é semelhante àquela que recentemente adotei em julgado cujo Acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição. 2.
Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria,
ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200053163, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022). (Sem grifo no original).

O entendimento constante no julgado ora mencionado também foi adotado, dentre outros, nos seguintes arestos deste TJES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 40, §9º da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC n. 20/98, o tempo de contribuição deve ser contado para fins de aposentadoria, decerto que a norma prevista no art. 40, §10 da Carta Magna, incluído pela citada emenda constitucional, é clarividente ao estabelecer que “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. Assim, é possível concluir que, para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, o tempo de contribuição deve ser acompanhado do efetivo exercício do serviço por parte do servidor público. 2.
A LCE n. 46/94 explicitamente elenca os afastamentos e as ausências que podem ser considerados como efetivo serviço, por intermédio de seu artigo 166, não estando a licença para tratamento de assuntos particulares inserida nesse rol; de igual maneira o art. 169 do mesmo diploma legal intencionalmente deixa de listar a licença para tratamento de assuntos particulares como evento que possa ser contado para efeito de aposentadoria. 3. In casu, em que pese tenha contribuído para o regime de previdência pelo período compreendido entre 2000 e 2003, o que fora suficiente para manutenção do status de segurada, a servidora não esteve em efetivo exercício do serviço, porquanto licenciada para tratamento de assuntos particulares
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível / Remessa Necessária, 0009504-28.2020.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 40, §10, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada. 2.
Irrelevante que no caso concreto a servidora, já no período de licença, tenha contribuído por um ano para o regime próprio de previdência, cuja possibilidade de ressarcimento desafia ação própria
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048140034603, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Após detida análise dos autos, tem-se que o pleito da Apelante não comporta acolhimento, porquanto a nova ordem jurídica constitucional, vigente desde a Emenda Constitucional 20/1998, veda expressamente no artigo 40, §10 da Constituição da República, a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria no período em que não há efetiva prestação de serviços
. II Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130191430, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O servidor público estadual que estiver em gozo de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares não possui o direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período para fins de aposentadoria. Precedentes STF, STJ e TJES. 2. A hipótese de afastamento para trato de assuntos particulares não é considerado como “efetivo exercício”, não estando elencado no rol do inciso VI, do art. 166 do Regime Jurídico dos Servidores deste Estado (Lei Complementar nº 46/94) - tampouco definido em norma específica
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120158449, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017). (Sem grifo no original).

Assim, em que pese a relevante argumentação desenvolvida pela Apelante em suas razões recursais, a ausência de prestação de serviço pela Apelante no período indicado na petição inicial - quando se encontrava em licença para tratamento de assuntos particulares -, ainda que com a contribuição previdenciária vertida à Apelada na ocasião, impossibilita a contagem deste intervalo para os efeitos de aposentadoria, haja vista a vedação expressa da contagem de tempo de contribuição fictício prevista no art. 40, § 10, da Constituição Federal.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039367-04.2016.8.08.0024

APTE: MARGARETH SANTOS SCHAYDER

APDA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARGARETH SANTOS SCHAYDER
em face da sentença constante às fls. 211/213, na qual o MM. Juiz
a quo
, em
ação ordinária
proposta em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Sustentou a apelante (fls. 216/242), em síntese, que no período em que permaneceu licenciada sem auferir vencimentos (1993 a 1997), foi compelida pelo apelado a recolher a respectiva contribuição previdenciária, motivo pelo qual considera fazer jus à contabilização do tempo de contribuição no referido intervalo, para fins de aposentadoria.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por desprover o recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 21-47), no qual alega que o
decisum
deve ser reformado porque o Magistrado
a quo
partiu de premissa equivocada ao considerar que a discussão havida nos autos diz respeito a “tempo de serviço”, quando na verdade o que se defende é o direito a contar, para fins de aposentadoria, do tempo de efetiva contribuição previdenciária (“tempo de contribuição”).

Alega, ainda, que nada obstante tenha ficado afastada do serviço em gozo de licença sem remuneração, recolheu, em todo o período de licença, as respectivas contribuições previdenciárias, de modo que, por esta razão, teria o direito de contar o aludido período (“tempo de contribuição”) para fins de aposentadoria - como, sustenta, já teria admitido o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Nada obstante, contudo, os verdadeiramente substanciosos argumentos suscitados nas razões recursais,
data maxima venia
, a conclusão contida na Sentença é semelhante àquela que recentemente adotei em julgado cujo Acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição. 2.
Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria,
ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200053163, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

[...]

Assim, em que pese a relevante argumentação desenvolvida pela Apelante em suas razões recursais, a ausência de prestação de serviço pela Apelante no período indicado na petição inicial - quando se encontrava em licença para tratamento de assuntos particulares -, ainda que com a contribuição previdenciária vertida à Apelada na ocasião, impossibilita a contagem deste intervalo para os efeitos de aposentadoria, haja vista a vedação expressa da contagem de tempo de contribuição fictício prevista no art. 40, § 10, da Constituição Federal
”.

Pois bem.

De início, ressalto que pedi vista dos autos para melhor analisar se a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98, que instituiu a proibição da contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10, da Constituição da República), para fins de aposentadoria, seria aplicável à apelante, que gozou de licença sem vencimentos entre os anos de 1993 a 1997.

Entretanto, verifica-se ser firme a jurisprudência no sentido de que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ e deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS
. 1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998. A qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 2.
No escólio de Hely Lopes Meirelles, " (...) a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera, a Lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10)
". ("direito administrativo brasileiro ", 39ª ED., atual. Por délcio balestero aleixo e José emmanuel burle filho. São Paulo: malheiros, 2013, pág. 517). 3. A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de "licença extraordinária" impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98). 4.
O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.
5. Recurso ordinário não provido. (STJ; RMS 47.718; Proc. 2015/0044024-7; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 14/12/2015)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
. 1. As contribuições previdenciárias possuem natureza jurídica tributária quanto a contagem do prazo prescricional, que se submete à lapso quinquenal incidente desde o efetivo recolhimento supostamente indevido. Precedentes do STJ. 2.
O servidor público estadual que estiver em gozo de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares não possui o direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período para fins de aposentadoria. Precedentes STF, STJ e TJES. 3. O servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Precedentes do STJ e do STF
. (TJES; APL 0048610-11.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2016; DJES 25/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO CIVIL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA COMPUTAÇÃO DO TEMPO FICTÍCIO (EM DOBRO), PREVISO NA LEGISLAÇÃO MILITAR ANTERIOR. ART. 40, § 10, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A LC 46/94, que regulamenta o regime jurídico único dos servidores públicos civis, não traz previsão acerca da possibilidade de contagem de tempo de serviço militar (não obrigatório) para fins de aposentadoria, mas no silêncio do estatuto dos servidores públicos civis estaduais quanto ao direito à contagem do tempo de serviço militar, deve-se admitir a aplicação da Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da união) e da Lei nº 8.213/91 (previdência comum), que possibilitam a referida contagem, nos arts. 100 e 55, respectivamente. Precedentes. 2. Apesar de entender possível a averbação do tempo de serviço militar para fins de aposentadoria no serviço público civil, esta não pode ocorrer em dobro, porque,
após o advento da EC 20/1998, que acrescentou o § 10 ao art. 40 da CF, não mais pode haver qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 3. Por mais que o tempo de serviço militar seja anterior à vigência da EC 20/98, isto não influi na conclusão alcançada, vez que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico (TJES, AC 024140296195, relator substituto: Raimundo siqueira Ribeiro, segunda Câmara Cível, julgamento: 25/09/2018, publicação: 03/10/2018); sendo certo que o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos (RMS 47.718/CE, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 03/12/2015, dje 14/12/2015). 4. Desta forma, tendo o pleito de averbação de tempo de serviço militar sido protocolizado perante o ipajm em 16/12/2002, posteriormente à vigência da emenda, e considerando que, à época, o autor ainda não tinha preenchido os requisitos para aposentadoria, não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico anterior, que possibilitava a contagem de tempo fictícia
. 5. Como se verifica da certidão de tempo de serviço acostada à exordial, o tempo de serviço militar, na forma simples, foi devidamente computado pela autarquia previdenciária, mas apenas não o foi em dobro, o que tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. 6. Forte em tais razões, merece ser mantida a sentença, no tocante à improcedência da pretensão autoral de averbação do tempo de serviço militar em dobro, inalterada, portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0013895-45.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Na presente hipótese, a apelada ajuizou a demanda ora apreciada com o objetivo de obter o reconhecimento judicial do direito à contagem do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, não tendo, entretanto, laborado durante o período em que esteve de licença não remunerada, sendo inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência apelado, uma vez que é inadmissível a contagem de tempo de contribuição fictício, nos termos do mencionado art. 40, § 10º da Constituição da República, bem como do art. 19 da Lei Complementar nº 282/2004, o qual dispõe que
“é vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária”
, sendo certo que a eventual pretensão de ressarcimento das contribuições vertidas desafiaria o ajuizamento de ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A Constituição da República, em seu artigo 40, §10, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada.
2.
Irrelevante que no caso concreto a servidora, já no período de licença, tenha contribuído por um ano para o regime próprio de previdência,
cuja possibilidade de ressarcimento desafia ação própria
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003599-13.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

Entretanto, esta Quarta Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que
“a contribuição previdenciária prevista na Lei nº 46/1994 (artigo 164) é devida ainda que o servidor público esteja em licença para trato de interesses particulares/licença sem vencimentos, pois mantém o custeio da sua condição de segurado”

(TJES; APL-RN 0021767-58.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021), de modo que, em que pese a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição em comento, a apelada manteve a sua condição de segurada, pontuando o nobre Relator do voto supratranscrito que
“o benefício previdenciário não se exauria no direito à

aposentadoria,
mas compreendia direitos referentes à saúde e à família, direcionados

a sua manutenção, bem como tinha o fito de abarcar eventualidades que

impossibilitassem o servidor de permanecer ou retornar as suas atividades habituais
”
.

Sendo assim, após detida análise dos autos e diante dos fundamentos delineados pelo eminente Desembargador Relator, acompanho Sua Excelência para negar provimento ao recurso.

É como voto.